Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-72.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE TITULARIDADE E DO ACESSO AO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) condenar a parte requerida na obrigação de fazer, consistente em restabelecer a titularidade da autora sobre a Unidade Consumidora de n. 593614, e consequentemente, a reinstalar o ponto de transmissão e o medidor de energia no imóvel da autora. ii) condenar a parte requerida na obrigação de pagar consistente em reparar os danos morais causados à parte requerida, no valor de R$ 1.000,00. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais face a complexidade da causa. No mérito, alega a inexistência da prática de conduta abusiva. Pugna pela inexistência dos requisitos ensejadores dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais, eis que os elementos probatórios nos autos são suficientes para a resolução da lide, não existindo necessidade de prova pericial, tampouco complexidade da causa. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".
V. Restou incontroverso nos autos que a parte requerida remanejou o ponto de conexão e o medidor de energia da residência da parte requerente para o lote vizinho, bem como alterou a titularidade da unidade consumidora da autora para terceiro. A recorrente alega que exigiu toda a documentação necessária para a troca de titularidade, contudo, tal alegação não prospera.
VI. Conforme a Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, artigo 9o, §1o, inciso II, alíneas “b” e “c”, o relacionamento da distribuidora de energia com o consumidor deve ser realizado pelo titular das instalações, por seu representante ou procurador e, tratando-se de unidade consumidora residencial, a distribuidora, ao se relacionar com outras pessoas que utilizem a unidade consumidora, deve haver prévia autorização pelo consumidor, cônjuge ou companheiro, bem como não pode ocorrer alteração contratual decorrente de tal interação.
VII. No caso, analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a recorrente não observou os requisitos impostos pelo referido normativo antes de proceder com a troca de titularidade da unidade consumidora da autora. Com efeito, a concessionária de energia elétrica ré não comprovou que exigiu do novo titular documento que comprovasse a propriedade ou a posse do imóvel. Cabe ressaltar que ocorreu uma modificação na estrutura de acesso ao serviço, circunstância que exigia da recorrente maior cautela, com a exigência de documentos que comprovassem a legitimidade do solicitante, o que não ocorreu (art. 373, II, do CPC).
VIII. Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço pela parte ré que deve ser obrigada a restabelecer o serviço e a titularidade da unidade consumidora nos moldes anteriores, como determinado pela r. sentença.
IX. Quanto ao dano moral, evidente que o ato ilícito praticado pela parte recorrente causou transtornos à parte autora aptos a vulnerar atributos de sua personalidade, de forma que deve ser mantida a condenação.
X. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. XI. Destaca-se que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

XIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.